Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta por órgão do MPDFT em face de decisão proferida pelo 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF, nos autos do processo no 0725211-74.2023.8.07.0016, que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado por Vanessa Oliveira e Silva em desfavor de seu ex-companheiro, ANDRÉ LUIZ PEREIRA BATISTA, com base em registro de ocorrência policial na qual lhe atribui a autoria de crimes de ameaça e injúria. Sustenta a reclamante, em síntese, que o deferimento da proteção é necessário, pois presentes fatores de risco de iminente violência física contra a ofendida, o que encontra previsão na Lei n. 11.340/2006, bem como amolda-se ao atual entendimento do col. STJ. Assevera que “se a mulher traz a narrativa de uma situação de violência doméstica e não há nenhum motivo objetivo para se colocar em dúvida seu depoimento, deve-se privilegiar a concessão da MPU, sem prejuízo de posterior reapreciação da medida em eventual audiência de justificação. ” Pede, então, o deferimento liminar das medidas protetivas requeridas pela vítima. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Reclamação tempestiva e isenta de preparo. Quanto ao cabimento, a jurisprudência do Tribunal tem admitido sua possibilidade. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA OU NÃO PARA APRECIAR O FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Os prazos processuais estavam suspensos por força da Portaria Conjunta n. 33, de 20-março-2020 (art. 11), que estabeleceu medidas de prevenção ao novo coronavírus a serem adotadas no âmbito deste Tribunal, e só voltaram a correr a partir do dia 04-maio-2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020 (art. 3o), tendo sido a presente Reclamação, portanto, ajuizada antes mesmo do início da fluência do prazo, não havendo falar em intempestividade, pois, de acordo com o art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "in verbis": "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". 3. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 4. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 5. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 6. O Juízo Reclamado não se declarou incompetente para processar o feito, assim, eventual determinação da providência requerida pelo "Parquet" por esta Corte configuraria supressão de instância; ademais, não há óbice para o Ministério Público atuante perante a primeira instância requerer ou tomar as medidas que entender pertinentes para dar prosseguimento ao feito. 7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, reclamação improcedente. (Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, conheço da reclamação. Já no que se refere à tutela de urgência requerida, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Eis os fundamentos da decisão reclamada: “(...) A vítima e o suposto ofensor se relacionaram por cinco anos aproximadamente, mas se separaram há cerca de um mês, sendo que a vítima está grávida fruto desse relacionamento. Segundo a vítima, no dia 11/05/2023, o suposto ofensor teria ido ao local onde ela trabalha para pegar a chave da casa dela, dizendo-lhe que precisava buscar uns pertences pessoais que estariam na residência. No local, a vítima foi ao encontro do ex-companheiro e alega que ele teria a ‘obrigado’ a entrar no veículo, porém ela não especifica como teria sido realizado esse suposto constrangimento. No dia, a vítima disse que o suposto ofensor estaria com falas desconexas, aparentando efeito de drogas, por isso ela ficou nervosa, razão pela qual ele teria tomado o celular dela, dizendo-lhe que só devolveria quando ela se acalmasse. Ela solicitou que ele a deixasse na casa de parentes, o que foi atendido por ele. No momento que o réu a deixou, ele disse que iria à farmácia comprar um remédio para a vítima se acalmar, bem como teria se recusado a devolver o telefone celular dela. Assim, em análise das informações trazidas, não há indicativo de conduta atual ou iminente por parte do suposto ofensor em prejuízo da vítima, embora ela tenha ficado assustada com a postura apresentada por ele em 11/05/2023, o qual aparentava estar sob efeitos de drogas. Em relação à suposta ameaça de morte, esta teria acontecido há cerca de um mês, sendo que a vítima aceitou encontrar com o requerido após isso, denotando que não se sentia intimidada e restando ausente o requisito do periculum in mora (perigo da demora), o qual é essencial para o deferimento das medidas protetivas de urgência. Assim, dentro da esfera de competência deste Juízo, verifico que os fatos narrados pela vítima à autoridade policial não atingem, em princípio, consistência suficiente para autorizar, desde já, a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco a recomendar o deferimento do pedido. Assim, em juízo preliminar, sem adentrar o mérito e apontar responsabilidades, entendo que, no caso em tela, não vislumbro, por ora, a necessidade de intervenção judicial para a proteção da vítima. Tendo em vista que a vítima não individualizou adequadamente o bem a ser restituído, tampouco apresentou comprovante da propriedade, deixo de aplicar a medida de restituição de bens indevidamente subtraídos. Sendo assim, por ora, INDEFIRO os pedidos de medidas protetivas de urgência, por carência de suporte fático e jurídico.” De plano, examinando as peças que instruem os autos, não se constata, de fato, a necessidade imperiosa das medidas cautelares requeridas, sendo imperativo que se aguarde, no caso, ao menos a tomada das primeiras diligências no âmbito da apuração criminal, de forma a melhor aquilatar o contexto e dimensão dos fatos. Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Intime-se o reclamado, por qualquer meio idôneo, para, querendo, apresentar resposta, na forma regimental. Em seguida, com ou sem resposta do reclamado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator